Tribunal: TJBA
Processo: 8063577-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063577-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PIRES

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

MM06

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da parte autora, sob alegação de ausência de contratação do empréstimo, com fixação de multa cominatória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, bem como se a multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional.

III. Razões de decidir
3. A alegação de inexistência de contratação do empréstimo revela verossimilhança, ainda que pendente de apuração definitiva, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, para justificar a concessão da tutela de urgência, diante do risco de dano patrimonial e alimentar.
4. A relação jurídica é de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu até o momento.
5. O perigo de dano resta configurado pelos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, enquanto a medida mostra-se reversível, pois eventual regularidade do contrato autoriza a retomada da cobrança.
6. A multa cominatória fixada não se revela excessiva, constituindo instrumento legítimo de efetividade processual (CPC, art. 537), passível de revisão a qualquer tempo, inexistindo desproporcionalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando verossímil a alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão somente deve ser afastada quando manifestamente excessiva ou desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8063802-15.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063577-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PIRES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.